Tribunal: TJDFT
Processo: 0717338-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO AO QUAL É VINCULADA. INCABÍVEL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante, por meio da Defensoria Pública, se insurgiu contra o acórdão que analisou seu recurso inominado, sob a alegação de que embora o recorrente, Distrito Federal, tenha sido vencido, a Turma não o condenou ao pagamento de honorários de sucumbência, por entender serem incabíveis na espécie. Afirmou que a Defensoria Pública é um órgão autônomo do Distrito Federal e, conforme disposto nos § 2o e 3o do artigo 134 da Constituição Federal, são asseguradas a ela autonomia funcional, administrativa e orçamentária, de forma que resta clara a permissão de condenação do ente federativo em honorários advocatícios em demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas. Sustentou que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal é sucumbente fere o que restou estabelecido na Constituição Federal, pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. Alegou que o STF já decidiu, recentemente, que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição. Requereu o provimento dos Embargos de Declaração, para que fossem fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, haja vista a sucumbência do Distrito Federal.
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral ao tema sobre a possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra (RE 1140005/RJ da Relatoria do Ministro Roberto Barroso, Tema 1002), não houve determinação de sobrestamento de processos relativos ao tema e, ainda, não teve seu mérito julgado, de forma que o entendimento constante na Súmula 421 do STJ permanece inalterado, observando, inclusive, o que estabelece o artigo 927, inciso V, do CPC.
5. Ausente, portanto, qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.